Tribunal: STF
Processo: ARE 1439558
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO EXÉRCITO BRASILEIRO EM TEMPO COMUM. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CRFB. TEMA Nº 942 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão prolatado pela 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MIILITAR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    Inexiste previsão legal para a conversão de tempo comum em especial do trabalho exercido internamente à caserna, uma vez que a legislação que prevê o reconhecimento do tempo de serviço prestado junto às Forças Armadas para todos os fins (art. 55, I da Lei 8.213/91), não trata o referido tempo de forma especial.” (e-doc. 24).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 30).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 40, § 9º, 42, e 201, § 9º-A, da Constituição da República e ao Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Sustenta que “o acórdão regional recusou-se a aplicar o referido tema em razão de que para os militares das Forças Armadas há regramento próprio, não sendo caso de aplicar subsidiariamente a Lei 8.213/91 no caso de tempo especial” (e-doc. 32, p. 8).



    4. O tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário em razão de estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Da leitura do acórdão recorrido, colho a seguinte fundamentação:



    “A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado junto às Forças Armadas como atividade especial. 



    Inexiste previsão legal para a conversão de tempo comum em especial de trabalho exercido internamente à caserna, o qual por si só é tratado de forma diversa para fins previdenciários. 



    Cumpre ressaltar que, nas ações previdenciárias julgadas por esta Corte, o tempo prestado na caserna apenas é computado como tempo de serviço e carência, não incidindo sobre ele quaisquer meios de conversão, uma vez que a legislação que prevê o reconhecimento do tempo de serviço prestado junto às Forças Armadas para todos os fins (art. 55, I da Lei 8.213/91), não trata o referido tempo de forma especial.



    (...)



    A questão foi bem analisada na sentença recorrida, cujos fundamentos passo a transcrever:



    ‘(...) Da mesma forma, não se vislumbra na legislação militar - Lei nº 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar) e Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) a existência de previsão de reconhecimento de atividades "exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física" para fins de contagem diferenciada de tempo de serviço. 



    Ao contrário, as disposições constantes do art. 63 da Lei nº 4.375/1964, art. 198 do Decreto 57.654/1966, art. 55, I, da Lei nº 8.213/1991 e art. 60, IV, do Decreto nº 3.048/1999 levam à conclusão de que o tempo de serviço militar deve ser contado de forma simples (comum) para fins de aposentadoria. 



    Com isso, não há que se falar em enquadramento em categoria profissional ou análise de provas a fim de aferir eventual exposição a agentes nocivos no labor da parte autora junto ao Exército, uma vez que não há previsão legal que autorize o reconhecimento de atividades de natureza especial de militar das Forças Armadas, nos termos pretendidos’.



    (...)



    Assim, inviável a utilização dos critérios previstos na Lei n.º 8.213/91 para a caracterização da natureza especial do labor prestado pelo autor, deve ser mantida a sentença recorrida.” (e-doc. 24, p. 3-8).



    6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema, já consolidada no sentido da constitucionalidade da diferença de tratamento conferido pelo legislador a servidores civis e militares, decorrente dos regramentos específicos, tendo em vista a natureza das funções a serem exercidas. Assim, as disposições pertinentes aos militares estão previstas nos arts. 42 e 142 do Texto Constitucional, salvo outras que lhe sejam expressamente estendidas. Ou seja, nos termos do art. 40 da CRFB, naquilo que não for expressamente indicado como a alcançar os militares, permanece como regramento apenas para os servidores civis.



    7. É o que ocorre com o inc. III do § 4º do art. 40 da CRFB, que, por ser a base do enunciado nº 33 da Súmula Vinculante e da tese firmada no Tema RG nº 942, torna estes inaplicáveis também ao caso.



    8. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA LEI MAIOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.4.2013.



    O art. 42, § 1º, da Carta Política registrou as normas constitucionais aplicáveis aos militares, dentre as quais não se inclui o art. 40, § 4º, da Lei Maior. Precedentes.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Aplicação da Súmula 636/STF.



    Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 776.336-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2014, p. 20/08/2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 902.124-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/10/2015, p. 17/11/2015).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1.



    Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.434.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 19/07/2023).



    9. No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.460.429/PR, de minha relatoria, j. 10/10/2023, p. 11/10/2023; RE nº 1.458.918/PR, de minha relatoria, j. 06/10/2023, p. 09/10/2023; RE nº 1.372.441/RS, de minha relatoria, j. 29/06/2023, p. 30/06/2023; e ARE nº 1.251.642/RS, de minha relatoria, j. 09/10/2022, p. 11/10/2022.



    10. Ademais, em análise à legislação aplicável ao caso, concluiu a turma recursal de origem que a mencionada legislação não estabelece o cômputo do tempo de serviço do recorrente como especial. Assim, somente seria possível concluir de forma diversa a partir da análise do quadro probatório e da revisão da legislação de regência, o que é vedado em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    11. Neste sentido os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. PERICULOSIDADE. INDEFERIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.431.263-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Averbação de tempo de serviço. Condições especiais. Necessidade de laudo técnico. Conversão para fins de aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (RE nº 1.014.286/SP-RG, feito paradigma do Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral). 2. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade não é suficiente para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. Precedentes. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.417.634-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 31/08/2023).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.409.701-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).    



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 24, p. 8), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator